Tribunal: TJSP
Processo: 1039486-55.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação. Falência. Improcedência do pedido. Insurgência da autora.
1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO À PROVA. INOCORRÊNCIA. Discussão que demanda prova documental juntada aos autos. Irrelevância da prova testemunhal. Jurisprudência.
2. PEDIDO DE FALÊNCIA AFASTADO. MANUTENÇÃO. Pedido de quebra com fundamento no art. 94, I,

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação. Falência. Improcedência do pedido. Insurgência da autora.
1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO À PROVA. INOCORRÊNCIA. Discussão que demanda prova documental juntada aos autos. Irrelevância da prova testemunhal. Jurisprudência.
2. PEDIDO DE FALÊNCIA AFASTADO. MANUTENÇÃO. Pedido de quebra com fundamento no art. 94, I, da Lei no 11.101/2005. Duplicata de serviço. Obrigação relativa aos custos de mobilização e desmobilização de equipamento locado não pactuada pelas partes. Realização de pagamentos parciais pela devedora. Crédito efetivo na data do pedido de quebra inferior a 40 salários mínimos. Intimação do protesto por edital. Ausente prova de que a devedora não foi encontrada para notificação pessoal. Vício no protesto. Súmulas 362 do STJ e 52 do TJSP. Jurisprudência. Sentença mantida.
Recurso desprovido.